Tribunal: STF
Processo: RE 166791
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de Divergência em Recurso Extraordinário. 2.
   Anistia. Art. 8o do ADCT/1988. 3. Promoção de Militar e alcance
   do benefício constitucional. 4. RE conhecido e provido. 5. A
   jurisprudência do STF, que se firmara no sentido de excluir do
   âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto
   as promoções fundadas no critério de merecimento quanto aquelas
   que pressupunham aprovação em concurso e admissão e posterior
   aproveitamento em curso exigido por lei ou por atos
   regulamentares foi modificada a partir do julgamento do RE
   165.438-DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.2006. 6.
   De acordo com o novo entendimento do Tribunal no que se refere à
   interpretação do art. 8o do ADCT, há de exigir-se, para a
   concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, apenas a
   observância dos prazos de permanência em atividade inscritos nas
   leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do
   requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos,
   que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o
   servidor, civil ou militar, seria promovido. 7. Embargos de
   divergência conhecidos e acolhidos para reconhecer o direito do
   embargante de ser promovido, também por merecimento, em
   decorrência da aplicação do art. 8o do ADCT/88, em conformidade
   com a nova orientação firmada no RE no 165.438/DF.